Tribunal: TJES
Processo: 5001095-65.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001095-65.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL PORFIRIO SANTOS e outros
RECORRIDO: DOTZ S/A e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001095-65.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

RAFAEL PORFIRIO SANTOS e VINICIUS VERONESI
.

RECORRIDO:
HDZ PARTICIPACOES S.A., VISUAL TURISMO LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DOS CONSUMIDORES. RECORRENTES QUE CONTRATARAM AS RECORRIDAS PARA RESERVA EM HOTEL. RESERVA NÃO REALIZADA. CONSUMIDORES QUE FICARAM 4 HORAS AGUARDANDO ATÉ O HOTEL LIBERAR UMA SUÍTE. RECORRIDAS QUE NÃO DEMONSTRAM TER DILIGENCIADO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA ENFRENTADO PELOS CONSUMIDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de cancelamento de registro de débitos com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
RAFAEL PORFIRIO SANTOS e VINICIUS VERONESI
em face do HDZ PARTICIPACOES S.A., VISUAL TURISMO LTDA

Em síntese, o requerente alega ser cliente do programa de pontos Dotz e realizou por meio de seus pontos , reserva para o hotel em Balneário Camboriú/SC, com estadias do dia 12 a 15 de novembro de 2021. Narra que ao chegar ao hotel, foi surpreendido a informação que a reserva estaria em nome de outra pessoa, utilizando o mesmo código de reserva do autor. E que em virtude disso, precisou fazer várias ligações para a Dotz, além de um longo tempo de espera no saguão do hotel para tentar resolver a situação vexatória. Por fim, alega que
o hotel resolveu hospedar o autor e seu companheiro
, de forma a tentar dirimir a situação embaraçosa.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito.

Proceda a Secretaria com a retificação a autuação e demais registros para que conste no polo ativo da demanda o Sr. VINICIUS VERONESI.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4456500
,
o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento que as recorridas não conseguiram comprovar que não houve falha na prestação do serviço, e que a situação gerou abalo psíquico aos recorrentes, dado que a situação perdurou por 4 horas e que o saguão do hotel estava lotado, gerando maior constrangimento a eles. Em virtude disso, alegam fazer jus à indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça aos
recorrentes,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação, uma vez que os recorridos em nenhum momento explicaram o que teria ocasionado o cancelamento das reservas dos recorrentes, do mesmo modo, denota-se dos autos a ausência de provas no sentido que estes buscaram solucionar o problema gerado ao consumidor.

Ademais, embora tenha se concretizado a hospedagem, essa só ocorreu por livre iniciativa do hotel, já que
as recorridas não comprovaram ou ao menos alegaram ter diligenciado para que os autores fossem reacomodados em algum lugar
, e os recorrentes ficaram na incerteza se conseguiriam usufruir das reservas, tendo que esperar no saguão do hotel por aproximadamente 4 (quatro) horas.

Em virtude disso, vislumbro que ao chegarem cansados da viagem os autores foram privados de usufruir do que já havia sido contratado e pago, precisando diligenciar com as recorridas e com o hotel para conseguirem ter o seu direito assistido.

Devido a isso, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais)
para cada autor
, quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais)
para cada autor
, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso e o deferimento da AJG.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)